Tribunal: TJES
Processo: 5011201-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011201-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN CARLOS DE ALMEIDA MARTINS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ALEGADA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MORA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
J.C.A.M.
contra decisão da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Pan S.A.
, deferiu liminar de apreensão do veículo financiado. O recorrente alega abusividade dos juros remuneratórios (2,99% a.m. e 42,49% a.a.), descaracterização da mora e ausência de previsão contratual da capitalização diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as taxas de juros contratadas caracterizam abusividade apta a justificar revisão contratual;
(ii) estabelecer se eventual abusividade dos encargos remuneratórios descaracteriza a mora;
(iii) determinar se há previsão contratual válida para capitalização diária dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no
REsp 1.061.530/RS (Tema 28)
e nos Temas 25, 26 e 27 dos recursos repetitivos, estabelece que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, que juros superiores a 12% ao ano não são, por si só, abusivos, e que a revisão das taxas depende de demonstração concreta de vantagem exagerada.

A taxa média de mercado serve como referencial, mas a aferição da abusividade exige análise do caso concreto, considerando o perfil de risco do consumidor e as circunstâncias específicas da operação.

A discrepância entre as taxas pactuadas (42,49% a.a. e 2,99% a.m.) e a média de mercado não configura, automaticamente, desequilíbrio intenso capaz de caracterizar abusividade, sobretudo diante do risco elevado assumido pela instituição financeira.

O financiamento oferece benefício patrimonial ao consumidor, notadamente a possibilidade de aquisição e construção de patrimônio, o que deve ser considerado na análise da alegada onerosidade excessiva.

A previsão de capitalização diária consta expressamente da cláusula contratual 1.1, e a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal atende ao entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 541 e
Tema 247
), legitimando a cobrança da taxa efetiva.

Incumbia ao agravante comprovar, mediante cálculos, que houve cobrança além das taxas pactuadas, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

A clareza da taxa anual divulgada (42,49%) torna irrelevante a ausência de explicitação da taxa diária, não havendo violação ao dever de informação.

Inexistindo abusividade nos encargos da normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar as circunstâncias concretas da contratação, sendo insuficiente a mera comparação com a taxa média de mercado.

A capitalização de juros é válida quando houver previsão contratual expressa e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de detalhamento da taxa diária não viola o dever de informação quando as taxas mensal e anual permitem plena compreensão do custo efetivo do contrato.

Não caracterizada abusividade nos encargos da normalidade contratual, mantém-se a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, Temas 25, 26 e 27; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 247.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jean Carlos de Almeida Martins
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Pan S.A.
, deferiu a liminar pretendida pela instituição financeira.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
os juros cobrados pela instituição financeira são abusivos;
(ii)
a abusividade dos encargos descaracteriza a mora; e
(iii)
não há informação quanto à taxa de capitalização diária.

Os fundamentos expostos pela Desembargadora Eliana Munhós, na pretérita decisão de efeito, são suficientes ao desprovimento do recurso, mormente porque
(a)
inexiste obrigação excessivamente onerosa, além de que
(b)
as taxas de juros mensal e anual são suficientes à compreensão do contrato entabulado.

Nesse sentido, é necessário repisar que, por ocasião do julgamento do
REsp Nº 1.061.530 – RS
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no
Tema nº 28
, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos1, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Dessa forma, a análise deve ser casuística, avaliando se a taxa cobrada se mostra exorbitante e gera intenso desequilíbrio contratual, com base nas peculiaridades da operação. O próprio acórdão paradigma (
REsp 1.061.530/RS
) ressalta que a taxa média de mercado "
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
".

No caso específico, ainda que as taxas do contrato (
42,49% a.a
. e
2,99% a.m.
) sejam superiores à média de mercado para a época e modalidade (
25,54% a.a.
e
1,91% a.m.
), a discrepância não configura, de plano, o intenso desequilíbrio exigido pela jurisprudência.

A análise de uma suposta abusividade exige que se abandone uma perspectiva abstrata e se examine a realidade concreta do negócio, cujo ponto de partida é o perfil de risco do consumidor. Clientes com menor renda ou histórico que inspira menor segurança possuem, por consequência, um universo de opções mais restrito e com custos mais elevados.

É neste contexto que a reflexão se aprofunda, não para uma comparação simplista de preços, mas para uma ponderação sobre o valor da oportunidade disponível a este consumidor específico.

Ante a provável impossibilidade de contratar com instituições que praticam taxas menores, restaria ao consumidor tomar o empréstimo com uma financeira que aceita seu perfil de risco ou não adquirir o automóvel. Nesta segunda hipótese, uma alternativa seria a locação de veículo por assinatura, modalidade de serviço muito difundida nos últimos anos.

Conforme breve pesquisa realizada, a locação de um veículo de entrada possui custo mensal aproximado de R$1.800,00, valor muito superior ao da parcela do financiamento do caso concreto.

Nessa modalidade, o consumidor obteria apenas a posse do bem, e cada centavo pago seria revertido em despesa, sem gerar qualquer acréscimo ao seu patrimônio. Ao final, devolveria o automóvel e não teria nenhum ativo para si.

De outro lado, há a opção do financiamento, como o que ora se discute.

A instituição financeira, ciente do elevado risco de inadimplência, precifica essa operação na taxa de 42,49% ao ano. Contudo, em contrapartida a esse custo — que é reflexo direto do risco assumido —, o contrato entrega ao consumidor um benefício de magnitude superior: a via de acesso à propriedade de um bem. O financiamento, portanto, representa, para este perfil de consumidor, uma das poucas – senão a única – via de construção de patrimônio.

Decretar a abusividade da taxa com base em uma média de mercado que não reflete o risco individual do contratante significaria ignorar o valor imaterial da oportunidade concedida. A onerosidade, para ser considerada
excessiva
, deve ser analisada não apenas em face do custo, mas principalmente em face do benefício real e patrimonial que o negócio gerou. A alegação de onerosidade, baseada unicamente na comparação de taxas, é insubsistente, pois ignora que, na ausência do financiamento, a alternativa provável (locação) seria patrimonialmente muito mais desvantajosa.

O Poder Judiciário não pode servir de via para forçar melhores condições contratuais, alterando termos que foram previamente aceitos por consumidores que, após se tornarem inadimplentes, buscam igualar sua situação à de outros com perfis de crédito aos quais não teriam acesso.

Por fim, no que tange à capitalização de juros, a tese de nulidade suscitada pelo agravante não merece prosperar. Inicialmente, verifica-se a previsão contratual expressa na
cláusula 1.1
acerca dos '
juros remuneratórios capitalizados diariamente
'. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 541
e
Tema Repetitivo 247
) pacificou o entendimento de que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal basta para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada.

In casu, a taxa anual de
42,49%
supera o produto da mensal (
2,99%
x
12
=
35,88%
), legitimando a prática.

Outrossim, incumbia ao agravante (art. 373, I, do CPC) demonstrar, mediante cálculo aritmético, que a cobrança final extrapolou os percentuais pactuados, ônus do qual não se desincumbiu.

Por derradeiro, a discussão sobre a
periodicidade da capitalização
(diária, mensal ou anual) revela-se
inócua
diante da clareza da taxa anual (
42,49%
).

A ausência de discriminação da '
taxa diária
' não obsta a compreensão do consumidor, tampouco viola o dever de informação, visto que a estipulação das taxas mensal e anual permite a aferição objetiva do custo do contrato. Sendo as periodicidades
frações temporais de um mesmo encargo
, a publicidade da taxa anual é suficiente para validar a cobrança.

Assim, não verificada a excessiva onerosidade, inexistem motivos para afastar a mora.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.